Tribunal: STF
Processo: ADI 1626
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-14
Data de publicação: 1997-08-14

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: partidos
políticos: legitimação ativa que não depende do requisito da
pertinência temática: precedentes.
II. Militar: demissão ex officio por investidura em cargo
ou emprego público permanente estranho à carreira: indenização das
despesas com a formação  e preparação do oficial, sem que hajam
transcorrido, até a demissão e transferência para a reserva, os
prazos estabelecidos em lei ( art. 117 do Estatuto dos Militares,
cf. redação da L. 9.297); argüição de inconstitucionalidade à qual
não se reconhece a plausibilidade bastante a justificar a suspensão
liminar da norma.